Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728435-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FURNAS AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO FERNANDES MOURA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso no momento oportuno, apresentando o comprovante de recolhimento do respectivo preparo somente no dia seguinte ao da interposição, desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo juntamente com a peça recursal. Diante disso, foi facultada à parte recorrente oportunidade para regularizar o preparo recursal, de acordo com os ditames legais (ID 28767808), que se manifestou na peça de ID 29041789, aduzindo que o preparo já tinha sido devidamente recolhido, conforme comprovante de IDs 28747425 e 28747426. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil – CPC assim orienta: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) No caso vertente, no qual a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento do preparo a destempo, pois o juntou apenas no dia 02/09/2021 (IDs 28747425 e 28747426), um dia após a interposição do respectivo recurso. No particular, ainda foi oportunizado o recolhimento na forma dobrada, mas assim não procedeu, apesar das advertências e do embasamento das várias fontes de Direito aplicáveis à espécie indicadas expressamente no despacho de ID 28767808. Nesse descortino, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, ante a configuração da deserção neste caso concreto, conforme acima explicitado. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator